Tribunal: TJBA
Processo: 8017397-47.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8017397-47.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: EGILA MARIA SOLEDADE DA SILVA

Advogado(s)
:
LUIZ GONZAGA DE PAULA VIEIRA

AGRAVADO: CONDOMINIO EXPRESSO 2222 RESIDENCIA & CHARME

Advogado(s)
:
SYLVIO GARCEZ JUNIOR, ANA CAROLINA ALVES BARRETO

PJ1

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SUSPENSÃO DO PROCESSO PRINCIPAL POR PREJUDICIALIDADE EXTERNA. EXISTÊNCIA DE AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Egila Maria Soledade da Silva contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível de Salvador que suspendeu a Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenizatória (nº 8085728-15.2024.8.05.0001), sob fundamento de prejudicialidade externa em razão da existência de Ação de Produção Antecipada de Provas (nº 8100731-10.2024.8.05.0001), na qual se busca apuração técnica acerca das infiltrações nos imóveis objeto da lide. A agravante sustenta a ausência de formação completa da relação processual na ação cautelar e aponta ofensa aos princípios constitucionais da inafastabilidade da jurisdição e da duração razoável do processo, além de alegar cerceamento de defesa.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a legalidade e razoabilidade da suspensão do feito originário com fundamento no art. 313, V, alínea "a", do CPC, diante da necessidade de produção de prova pericial técnica em demanda autônoma que versa sobre os mesmos fatos, além da análise da perda superveniente do objeto do agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o efeito suspensivo.

III. Razões de decidir

3. A suspensão do feito encontra respaldo no art. 313, V, "a", do CPC, uma vez que a sentença de mérito depende do julgamento de outra causa relacionada, evitando-se decisões contraditórias.

4. A decisão recorrida assegurou prazo certo para a suspensão, em consonância com o art. 313, § 4º, do CPC, preservando a segurança jurídica e a efetividade da prestação jurisdicional.

5. Restou comprovada a citação de todos os envolvidos na ação de produção antecipada de provas, afastando a alegação de ausência de triangularização processual.

6. A jurisprudência do STJ reconhece que a suspensão por prejudicialidade externa é faculdade do magistrado, a ser exercida com base na prudência e nas circunstâncias do caso concreto.

7. Com o julgamento de mérito do agravo de instrumento, perdeu objeto o agravo interno interposto contra a decisão monocrática que indeferira o efeito suspensivo.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido. Julgado prejudicado o Agravo Interno.

Tese de julgamento:
"É cabível a suspensão do processo principal por prejudicialidade externa quando a solução da controvérsia depende de prova técnica a ser produzida em outro feito, sendo legítima a suspensão pelo prazo de até um ano, nos termos do art. 313, V, 'a' e § 4º, do CPC. Com o julgamento do mérito do Agravo de Instrumento, resta prejudicado o Agravo Interno interposto contra decisão monocrática anterior."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento

nº 8017397-47.2025.8.05.0000
, em que é Agravante o
EGILA MARIA SOLEDADE DA SILVA
e Agravado o
CONDOMÍNIO EXPRESSO 2222 RESIDÊNCIA & CHARME
.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO E JULGAR PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões,___ de______________2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça